Tribunal: TJMT
Processo: 1045411-74.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045411-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E
menta:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Segur
os Gerais S.A., visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de sinistro por dano elétrico.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação de energia elétrica;

(
ii
) analisar se a seguradora comprovou os requisitos da responsabilidade civil;

(
iii
) definir a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelos segurados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/1988. Contudo, é necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

4. O direito de regresso da seguradora, nos termos dos artigos 349 e 786 do CC, pressupõe a existência de prova concreta do dano e de sua relação direta com a atividade da concessionária.

5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica.

6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária.

7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.

8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.

3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Oitava

Vara
Cível
da Comarca d
e
Cuiabá

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de
Cobrança, ajuizada por
Mapgre
Seguros Gerai
s
S.A.

E
m suas razões recursais,
a Apelante argumenta
q
ue
a parte Apelada deixou de juntar aos autos documentos comprobatórios acerca da pretensão formulada.

Aduz que os laudos colacionados na inicial estão desprovidos de identificação dos profissionais, bem como de assinatura.

Alega que a parte Apelada não logrou êxito em demonstrar fatos constitutivos do direito pleiteado.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
im
procedentes os pedidos formulados na ini
cial.

Contrarrazões ofertadas p
ela parte Apelada

(id. 2
71853462
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada por
Mapgre
Seguros Gerais S.A.

Extrai-se da inicial que a
demanda
ressarcitória
foi ajuizada por

M
apfre
Seguros
Gerais
S.A.
, em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
eis que se
gurados teriam informado sinistro causado por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor de R$
19.850,10 (dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos)
.

Por essa razão, requer o ressarcimento dos valores pagos.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Com essas considerações, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir em favor da autora a quantia de R$ 19.850,10 (dezenove mil oitocentos e cinquenta reais e dez centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do respectivo desembolso.

Custas e despesas processuais serão pagas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC
”.

Deste ato, recorre a parte
Requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“
Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”
.

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”
.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“
Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”
.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados
e à Apela
nte
, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apela
da
age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
veja-se
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”
.

Nessa esteira, a Apela
nte
, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova,
conclui-se
que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus pro
batório
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “
descarga elétrica
”, tal como afirmado nos laudos co
lacionados na inicial
.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela R
ec
orrida
, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados por “
raio”
.

Ademais, a concessionária Apela
nte
à época dos fatos, não recebeu nenhuma solicitação de ressarcimento dos Segurados, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve o módulo 9, do PRODIST que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos.

Registr
a-se
que, à época dos sinistros, a seguradora Recorr
ida
poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da R
ecorrente
, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6
º
, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)”
.

Forte nessas razões,

D
OU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a
inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento
), sob
o valor da causa.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025